Tribunal: STF
Processo: HC 242594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Widson de Almeida Miana, contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 808.921.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 808.921 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentam que “em 15/03/2023 a defesa impetrou perante o c. Superior Tribunal de Justiça a ação de habeas corpus nº 808.921/RJ. (...) A Subprocuradoria Geral da República se manifestou nos autos em 17/05/2023, ou seja, há mais de 01 ano. Os autos foram feitos conclusos para julgamento em 17/05/2023, ou seja, há mais de 01 ano. Em 25/08/2023, 25/10/2023, 05/02/2024, 15/03/2024 e 05/06/2024, ou seja, em 05 oportunidades a defesa requereu prioridade no julgamento do feito, com a consequente entrega da devida e obrigatória atividade jurisdicional. Todavia, em que pese o esforço da defesa, todos os petitórios mencionados alhures não foram atendidos até o presente momento. Passados mais de 01 ano desde a conclusão para julgamento e até o presente momento não se colhe dos autos qualquer perspectiva de entrega da devida e obrigatória atividade jurisdicional. Inegável que o Paciente tem direito a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional em um tempo minimamente razoável. Destarte é que passados mais de 01 ano desde a data da impetração e a autoridade coatora não entregando a atividade jurisdicional a qual tem direito o Paciente, resta inconteste o constrangimento ilegal aqui noticiado, pois a norma Constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República) encontra-se violada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes e aguarda o Paciente, já em um primeiro momento à concessão de medida liminar, para que se determine que a autoridade coatora apresente o writ impetrado na origem em mesa para julgamento no prazo máximo de 03 sessões. 



    Ao final, quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem por esta Suprema Corte, ante a afronta à garantia Constitucional à razoável duração do processo, pois configurado está o excesso de prazo para a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional, determinando que a autoridade coatora apresente imediatamente em mesa o writ, para ser julgado no prazo máximo de 02 sessões”.



    3. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 808.921 tramita desde 15.3.2023, tendo sido distribuído em 16.3.2023. A medida liminar requerida foi indeferida em 20.3.2023 e os autos do Habeas Corpus n. 808.921 foram conclusos com as informações e o parecer do Ministério Público Federal em 17.5.2023.



    4. Em 14.6.2024, determinei fosse oficiado à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 808.921. As informações requisitadas não foram prestadas (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A presente impetração está prejudicada. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, foi constatado que, em 19.6.2024, a Ministra Daniela Teixeira julgou o mérito do Habeas Corpus n. 808.921, denegando a ordem:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de WIDSON DE ALMEIDA MIANA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Agravo de Execução Penal nº 5011791-59.2022.8.19.0500). 



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ indeferiu o pedido de visita periódica ao lar e trabalho extramuros (e-STJ fls. 21/24). 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 12/13):



    EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR E TRABALHO EXTRAMUROS FUNDAMENTADO NO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO SOB A ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 



    Agravante que cumpre um total de 58 anos, 03 meses e 17 dias de pena de reclusão pelo cometimento de crimes de roubo majorado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio, com previsão de término em março de 2039 e saldo remanescente de 43 anos a cumprir. Embora o apenado ostente índice de comportamento carcerário favorável e não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses, com todas as vênias a aguerrida defesa, dadas as particularidades do caso em comento, não há como, por ora, permitir ao agravante o gozo dos pretendidos benefícios. Trata-se de apenado condenado por crimes que envolvem violência à pessoa, integrava organização criminosa voltada para a prática de roubos na saída de agências bancárias e joalherias, sendo que em um dos delitos restringiu a liberdade da vítima até o dia seguinte ao dos fatos e em outro baleou a vítima de um roubo de veículo, o que demonstra sua periculosidade, sendo recomendada maior cautela do Estado-Juiz na análise de pleitos como os dos autos. A concessão de benefícios aos internos do sistema carcerário não pode ser vista sob uma ótica simplista, levando-se em conta tão somente o requisito temporal e a ausência de falta no histórico disciplinar ou comportamento adequado, sendo necessário que a medida se compatibilize com os objetivos da pena, e, portanto, mostra-se indispensável a avaliação acerca da capacidade de adaptação do reeducando às benesses pretendidas. A progressão ao regime semiaberto não autoriza, automaticamente, a concessão das saídas extramuros, devendo ser analisado pormenorizadamente cada caso concreto e avaliada compatibilização com os objetivos da pena, o que por ora não se verifica. 



    AGRAVO IMPROVIDO.



    (...) Como se pode ver, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da execução que indeferiu a saída temporária por ausência do requisito previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, uma vez que o seu deferimento seria incompatível com os objetivos da pena.



    (...) Ademais, na linha dos precedentes acima colacionados, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à incompatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena demandaria revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no âmbito do habeas corpus”.



    6. Este habeas corpus foi impetrado contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, relativo à demora para o julgamento do Habeas Corpus n. 808.921.



    Com o julgamento superveniente dessa impetração em 19.6.2024 tem-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 13.6.2024.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora